Tribunal: TJMT
Processo: 0005300-19.2012.8.11.0008
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0005300-19.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), VALDINEI MESSIAS DOS SANTOS (APELADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Barra do Bugres contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal promovida em face de Valdinei Messias dos Santos, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da irrelevância econômica do crédito — inferior a R$ 10.000,00 —, conforme entendimento firmado no Tema 1.184 da repercussão geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. Alega o ente municipal ausência de inércia e existência de requerimento pendente à época da extinção, além de erro do juízo ao não oportunizar a manifestação da exequente após a citação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal de pequeno valor, à luz dos critérios cumulativos previstos no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, especialmente diante de alegada ausência de inércia do Município e da citação recente do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, quando fundada no valor reduzido do crédito, exige a verificação cumulativa de requisitos objetivos, nos termos do Tema 1.184 do STF e do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, não sendo suficiente a constatação isolada da baixa quantia executada.

4.

Não configura inércia da Fazenda Pública quando a paralisação processual decorrer de falhas ou determinações judiciais, como no caso em que a execução foi arquivada provisoriamente por decisão judicial em 2013, declarada extinta por sentença em 2019, sentença reformada em 2022 e com citação válida que só se concretizou em 2024, após esforços contínuos da exequente.

5.

A sentença é nula quando proferida sem oportunizar à parte exequente a manifestação posterior à citação válida e antes do impulso oficial para adoção de medidas constritivas, em violação ao devido processo legal.

6.

A jurisprudência anterior da própria Corte estadual reconheceu que a paralisação do feito não era imputável ao Município, afastando inclusive a prescrição intercorrente com base na Súmula 106 do STJ, o que reforça a ausência de inércia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir exige a verificação cumulativa de inércia processual injustificada por mais de um ano e inexistência de bens penhoráveis, conforme fixado no Tema 1.184 do STF.

2.

A paralisação do processo por falhas do Poder Judiciário não configura inércia da Fazenda Pública.

3.

É nula a sentença que extingue a execução fiscal sem oportunizar manifestação da exequente após a citação válida do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da repercussão geral; STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível nº 0005300-19.2012.8.11.0008

Recorrente: Município de Barra do Bugres

Recorrido: Valdinei Messias dos Santos

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Barra do Bugres contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de execução fiscal proposta em face de Valdinei Messias dos Santos, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de interesse de agir, dado o reduzido valor do crédito executado, inferior a R$ 10.000,00, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em suas razões, o Município sustenta que a sentença contrariou os próprios fundamentos extraídos do julgamento do Tema 1.184, porquanto desconsiderou a exigência cumulativa de (i) inércia processual por mais de um ano e (ii) ausência de bens penhoráveis, mesmo após a citação do executado.

Defende que houve citação válida em 26/02/2024 e que existia requerimento pendente de análise, voltado à constrição patrimonial, circunstância que desnatura qualquer presunção de inércia ou inutilidade da execução. Argumenta ainda que a paralisação processual se deu por inércia do juízo e não da parte exequente, e que, além disso, a Resolução do CNJ prevê a possibilidade de suspensão do feito por até 90 dias para localização de bens do devedor, prerrogativa que não lhe foi assegurada.

Diante disso, pleiteia a cassação da sentença para que a execução fiscal tenha regular prosseguimento.

Embora intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025